Tribunal: TJPA
Processo: 0095630-67.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095630-67.2015.8.14.0301

APELANTE: CIELO SA

APELADO: FRANCISCO WILTON DIAS BRITO ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0095630-67.2015.8.14.0301

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: CIELO S.A.

ADVOGADO: ALFREDO ZUCCA NETO – OAB/SP 154694

APELADO: FRANCISCO WILTON DIAS BRITO – ME

ADVOGADO: ALEXANDRE ANDRÉ BRITO REIS – OAB/PA 21174

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CREDENCIADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE VALORES DE PAGAMENTO APROVADO E POSTERIORMENTE CONTESTADO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória, condenando a ré ao pagamento de R$ 139.876,00 (cento e trinta e nove mil oitocentos e setenta e seis reais);

2.

O valor objeto da cobrança foi retido pela ré, credenciadora de cartão de crédito, após contestação da compra;

3.

O pagamento foi aprovado e o autor demonstrou que os produtos foram entregues ao comprador, juntando aos autos a nota fiscal e o canhoto de recebimento da mercadoria;

4.

Não cabe transferir ao credenciado o risco pela confiabilidade da autorização do pagamento, em razão do desequilíbrio da relação contratual e da violação à boa-fé objetiva;

5.

Abusividade das cláusulas contratuais que autorizam a retenção dos valores pela credenciadora (
chargeback
);

6.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “São abusivas as cláusulas contratuais que preveem a retenção, pela credenciadora, dos valores relativos a transação comercial que foi aprovada pela operadora e contestada após a entrega dos produtos.”

______

Dispositivos relevantes citados: Art. 422 do CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2497320/TO, Primeira Turma, rel. min. Gurgel de Faria, DJe de 06/06/2024. Súmula 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CIELO S.A., objetivando a reforma da sentença (Id. 10840430) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por FRANCISCO WILTON DIAS BRITO – ME, condenando a ré ao pagamento de R$ 139.876,00 (cento e trinta e nove mil oitocentos e setenta e seis reais).

Nas razões recursais (Id. 10840431), a apelante arguiu que não administra nem emite cartões de crédito, sendo responsável tão somente pelo credenciamento de estabelecimentos, não lhe cabendo autorizar ou negar qualquer transação. Sustentou que o ônus no caso de operações fraudulentas em transações por meio eletrônico é do estabelecimento comercial, que é o único a ter contato direto com o portador do cartão no momento da compra, sendo a autorização emitida pelo banco. Afirmou que o autor não observou a clausula contratual que exige a colheita da assinatura do portador do cartão em caso de transação sem digitação de senha. Aduziu a validade das cláusulas do contrato de credenciamento que dispõem sobre a possibilidade de não repasse ou de estorno (
chargeback
) das transações não reconhecidas pelos reais portadores dos cartões utilizados. Argumentou que o autor deixou de observar os procedimentos de segurança e que as práticas fraudulentas integram o risco do empreendimento. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação monitória.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 10840432).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 10840423), o autor alegou que realizou venda por meio do sistema do cartão do BNDES, tendo o banco informado à administradora CIELO a aprovação da transação. Após a entrega da mercadoria ao comprador, o autor não recebeu o valor e a ré informou que a venda havia sido contestada, enquanto o BNDES informou que em seus sistemas a venda ainda constava como aprovada e o valor havia sido repassado à CIELO.

Nos embargos monitórios (Id. 10840424), a ré afirmou que a transação foi questionada pelo real portador do cartão e o banco cancelou o faturamento, de modo que a CIELO suspendeu o repasse dos valores ao autor.

O autor juntou a nota fiscal referente à venda em questão (Id. 10840423, p. 29), bem como o canhoto de recebimento da mercadoria em 03/09/2015 (Id. 10840423, p. 28).

Conforme a jurisprudência do STJ, a nota fiscal é documentação apta a embasar a ação monitória. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSITURA. NOTAS FISCAIS. CABIMENTO. REQUISTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

1. É deficiente o recurso especial cuja argumentação está dissociada da fundamentação empregada no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor" (AgInt no AREsp 1.626.079/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021].

3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

4. Caso em que não é possível divergir do aresto recorrido quanto à validade da documentação apresentada como prova para instruir a inicial da ação monitória sem o revolver dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos do referido enunciado sumular. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 2497320/TO, Primeira Turma, rel. min. Gurgel de Faria, DJe de 06/06/2024).

No caso, trata-se de cobrança de valor que não foi repassado ao lojista, em razão de contestação da compra pelo titular do cartão de crédito, apresentada em 08/10/2015 (Id. 10840424, p. 18), indicando a ocorrência de fraude por terceiro.

Embora a apelante sustente que a fraude se deu por culpa exclusiva do autor e que o prejuízo sofrido é intrínseco ao risco da atividade comercial, não se pode ignorar que a empresa credenciadora, ao administrar as operações financeiras realizadas com cartão de crédito ou débito por meio de suas plataformas, assume o risco pela confiabilidade da autorização do pagamento, ônus que não pode ser transferido ao credenciado sem incorrer em desequilíbrio da relação contratual e em violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Portanto, são abusivas as cláusulas contratuais que preveem a retenção, pela credenciadora, dos valores relativos a transação comercial que foi aprovada pela operadora e contestada após a entrega dos produtos, inclusive porque, em caso de fraude praticada por terceiro em operação bancária, a responsabilidade pelos danos decorrentes é imputável, em tese, à instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ, não sendo possível transferir contratualmente o ônus do risco da atividade para o credenciado e eximir a credenciadora pela falha na segurança das operações.

Desse modo, é devido o repasse dos valores da transação comercial à parte autora.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2024